Tribunal: STF
Processo: RE 1273076
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “ECA. ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL CORRESPONDENTE A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE.
    Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, pois inalterada a situação que o levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. Não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, que, nesse caso, recebe-se apenas no efeito devolutivo.
    O Conselho Especial deste Tribunal julgou procedente o incidente de inconstitucionalidade nº 2018 00 2 005802-5, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, sendo válida a causa de aumento do emprego de arma branca no crime de roubo.
    Adequada, consideradas as circunstâncias da espécie, inclusive a natureza do ato infracional, a aplicação da medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, que encontra amparo no art. 112, inciso V, do ECA. O próprio adolescente confessou, na audiência de apresentação, que já praticou, por duas vezes, fatos semelhantes, mas que não foi pego, além do que não trabalha e faz uso frequente de drogas.
    Apelo desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, invocou, como fundamento do recurso extraordinário, a cláusula inscrita no art. 102, III, “b”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte que, ao julgar o RE 1.239.632/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto ‘interna corporis’, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo’ (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei) 
    Impõe-se observar, ainda, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.234.080-AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.187.429/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.228.370/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.267.122-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator